Tribunal: TJMT
Processo: 0088214-57.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EMBARGADO:
SENILDO PEREIRA BORGES

Número do Protocolo: 88214/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO - ART. 1.023 DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVO - EMBARGOS REJEITADOS.
A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, acarreta o não conhecimento do recurso. Embargos não conhecido.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EMBARGADO:
SENILDO PEREIRA BORGES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para:

“julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito do apelante à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, aplicando os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No que se refere aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na forma do artigo 85, §4º, II, do CPC.”

Alega a parte embargante que o acórdão restou omisso, pois não indicou se para a liquidação de sentença por arbitramento poderiam ser tomadas por base de cálculo todas as legislações municipais de reestruturação de carreira e aumentos salariais ocorridas em data pretérita, ou seja, proporcionadas à parte autora a partir de março de 2014.
Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão e caso não sejam providos, para fins de prequestionamento, pugna que todas as matérias expressamente ou implicitamente debatidas sejam prequestionadas.
Contrarrazões às fls. 50/50vº.
É o relatório.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para:

“julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito do apelante à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, aplicando os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No que se refere aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na forma do artigo 85, §4º, II, do CPC.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os Embargos de Declaração não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.
Com efeito, dispõe o art. 1.023 do Código de Processo Civil que os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, in verbis:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, por se tratar o Embargante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se com a vista dos autos à Procuradoria do Município, que no caso em tela ocorreu em 16/07/2018, conforme certidão acostada à fl. 38, findando-se o prazo para oposição dos Embargos de Declaração em 30/07/2018.
No entanto, seu protocolo se deu somente no dia 01/10/2018, isto é, fora do prazo.
Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.
A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos. (N.U 0003855-43.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos. (N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR